Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704040-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO CEZAR RODRIGUES, JOAO DIVINO BELCHIOR, JOSE ALCANTARA DA SILVA, JOSE ALVES DE SOUZA, LEANDRO GOMES XAVIER, RENATO FRANCISCO DE ARAUJO SOUZA, SEBASTIAO DE OLIVEIRA CAMILO, VALDEMAR FRANCISCO ROSA, WAILSON BARBOSA DE ANDRADE AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celio Cezar Rodrigues e Outros contra decisão proferida em cumprimento de sentença nos seguintes termos (ID 78837791 dos autos de origem): Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que as partes divergem acerca do laudo apresentado pela Contadoria Judicial. Após decisão de ID 70741595, determinando a intimação das partes para se manifestarem sobre os pontos divergentes, os autos foram remetidos, novamente, a Contadoria Judicial que ratificou os cálculos apresentados. Nova manifestação das partes. Os autos vieram conclusos para decisão. Quanto à metodologia utilizada no mês de janeiro/1991, se de caixa ou por competência, verifica-se que o título executivo restringiu o pagamento dos índices aos meses de fevereiro e março de 1991, de forma que, entendendo a parte pela necessidade de inclusão do índice de janeiro de 1991, deveria ter se insurgido contra a sentença. Portanto, nesse ponto os cálculos da Contadoria Judicial não merecem reparos, pois correta a metodologia utilizada. No tocante aos honorários advocatícios, estes foram arbitrados em 10% sobre o total a ser restituído, portanto, necessária a retificação dos cálculos para alterar de 9% para 10%, conforme determinado no título judicial. Por fim, os valores depositados pela executada no ID 55518956, pág. 70 teve natureza de pagamento e não de garantia do juízo, como aduz o exequente, portanto, os encargos do art. 523, § 1o do CPC são devidos somente sobre o remanescente da dívida, após o abatimento da quantia já depositada a título de pagamento. Transcorrido o prazo de recurso desta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para proceder aos ajustes acima, bem como para atualizar o valor devido. Intimem-se. Alegam os recorrentes, em síntese, que o depósito realizado pela agravada visou garantir o juízo ao oferecimento de impugnação, de sorte que a multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, devem incidir sobre o valor total da condenação, não sobre suposto saldo residual. Outrossim, sustentam que, até janeiro/1991, a SISTEL utilizou o denominado ‘regime de caixa’ no qual as contribuições são corrigidas monetariamente a partir das datas em que foram repassadas para a fundação, avançando, pois, os índices de correção para os períodos seguintes àqueles em que as contribuições foram vertidas. Aduzem que, partir de fevereiro/1991, utilizou-se corretamente o denominado ‘regime de competência’ no qual as contribuições são corrigidas monetariamente a partir dos períodos em que foram pagos, ou seja, a partir dos períodos em que foram descontadas dos salários. Sendo assim, defendem que os valores vertidos devem ser monetariamente corrigidos a contar da data do pagamento e não do repasse à agravada. Citam jurisprudência que reputam favorável às teses expendidas. Requerem, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma parcial da decisão agravada, a fim de que: “a multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, incidam sobre o valor total/controverso da condenação, e não sobre suposto incontroverso ou saldo residual, porquanto o depósito para fins de garantia do juízo não elide os efeitos da mora previstos no artigo 394 do Código Civil, ao passo que não é considerado como pagamento; “a correção monetária leve em consideração a data do pagamento/desembolso das contribuições pessoais do plano de previdência privada e não a data do repasse à SISTEL.” Preparo regular (ID 23154178 e ID 23154179). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. No que tange à metodologia a ser aplicada para o índice de janeiro de 1991, veja-se que a questão dispensa maiores considerações, na medida em que a sentença exequenda condenou a agravada a corrigir as contribuições vertidas mensalmente pelos agravantes, mediante a utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), nos períodos de junho/87, janeiro/89, março/90, abril/90, maio/90, fevereiro/91 e março/91. Com efeito, não constou do dispositivo o índice de janeiro de 1991. Os agravantes, por sua vez, não se insurgiram contra a sentença nesse ponto, sendo incabível tal discussão em sede de cumprimento de sentença. Quanto à multa e honorários sobre o valor total, igualmente não lhes assiste razão. Compulsando os autos de origem, observa-se que o cumprimento de sentença fora recebido em 14/04/2011, oportunidade em que, em relação à multa do antigo art. 475-J do CPC, a magistrada assim decidiu (ID 55518961 - p. 6/11 dos autos de origem): Por todo o exposto, em face do dever funcional de cumprimento às decisões hierarquicamente superiores e, principalmente, em face do respeito que nutro pelo Tribunal a que sou vinculada, outra alternativa não tenho senão a de determinar o prosseguimento do processo, deferindo seu ingresso na fase de cumprimento de sentença, em caráter definitivo. Conseqüentemente, recebo o cumprimento de sentença. Retifique-se a autuação e oficie-se à Distribuição. Quanto ao pedido dos credores para intimar a ré para apresentar documentos, estes se encontram nos autos, cabendo aos interessados a realização dos cálculos, pelo que, indefiro. Em relação ao pedido de aplicação de multa nos termos do art. 475-J do CPC, indefiro, eis que o prazo fluirá apenas a partir do momento em que os credores apresentarem quantia líquida e certa para pagamento, intimando-se a devedora através do DJ. Precedentes do STJ. I. (grifo nosso) Assim sendo, os credores indicaram como valor do débito a quantia de R$1.580.729,73, atualizada até 1o de maio de 2011. Intimada para pagar o total da dívida, a executada não concordou nem depositou voluntariamente o que entendia devido, razão pela qual se acrescentou ao débito a multa de 10% nos termos do art. 475-J do CPC/73 (ID 55518961 - p. 18/19 e 72 e ID 55518954 – p. 63 e 85/86). Inconformada com a aplicação da multa, a executada interpôs agravo de instrumento (processo n. 2013 00 2 007377-9), oportunidade em que esta Relatoria negou seguimento ao recurso na forma do art. 557 do CPC/73, ante sua manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade (ID 55518955 – p. 30/31). Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença, a fim de que este Tribunal de Justiça examinasse a questão da prescrição com observância do prazo quinquenal e, caso afastada a prejudicial, fosse reapreciado o mérito da apelação da SISTEL. Em rejulgamento, a 1a Turma Cível rejeitou a prejudicial de mérito e negou provimento ao apelo (ID 55518955 dos autos de origem). Após a interposição de sucessivos recursos junto à Corte Superior, com trânsito em julgado em 24/10/2019, o cumprimento de sentença fora retomado, oportunidade em que a agravada, antes mesmo dos agravantes apresentarem a atualização dos cálculos, depositou a quantia de R$262.108,03, com a finalidade de pagar o seu débito, permitindo aos credores o imediato levantamento do valor. De fato, a referida importância não quita a pretensão exequenda, atualizada até 1o de maio de 2011 em R$1.580.729,73. Aliás, a agravada sequer incluiu a multa do art. 475-J do CPC/73 em relação à qual se operou a preclusão. Contudo, nos termos do artigo 523, § 2o, do Código de Processo Civil, efetuado o pagamento voluntário parcial no prazo legal de 15 dias, a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença incidirão sobre o montante remanescente do débito. Destarte, acertada a decisão agravada. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora